Tribunal: TJBA
Processo: 8001280-06.2021.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8001280-06.2021.8.05.0231 – Comarca de São Desidério/BA Recorrente: Ricardo dos Anjos Santos Advogado: Dr. Wallace Ferreira de Souza(OAB/BA33651-A) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. André Luis Silva Fetal Origem: Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL - ART. 121, § 2º, II, DO CP). Pedidos de impronúncia ou de absolvição sumária (alegativa de legítima defesa). Inacolhimento. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CABENDO AOS JURADOS APRECIAR A TESE DEFENSIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INALBERGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL, CONSUBSTANCIADA NO CIÚME. ACOLHIMENTO. FATO SUGERIDO EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL, MAS NÃO CONFIRMADO DURANTE A INSTRUÇÃO, SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA ACERCA DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a qualificadora insculpida no § 2º, inciso II, do art. 121 do CP, mantendo-se os demais termos do decisio, por seus próprios fundamentos. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ricardo dos Anjos Santos em face da decisão (id 21472021) proferida em audiência pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Desidério/BA, que pronunciou o réu, ora Recorrente, como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. II - Extrai-se da Exordial acusatória (id 21471881), in verbis, que “no dia 26/06/2021, por volta das 15h00, Rua José do Carmo, s/n, Distrito de Roda Velha de Baixo, zona rural de São Desidério/BA, o ora acusado Ricardo dos Anjos Santos e seu tio Alcione Pereira dos Anjos iniciaram uma discussão e chegaram a entrar em vias de fato. Segundo relato de testemunhas presenciais, o denunciado Ricardo dos Anjos Santos se muniu de uma espingarda de fabricação caseira popularmente conhecida como bate-bucha enquanto que Alcione Pereira dos Anjos teria pegado uma faca, até que, em um determinado momento, ambos foram apartados por Marcelo Nascimento dos Santos e por Wesley Nascimento dos Anjos. Após Marcelo Nascimento dos Santos ter afastado Alcione Pereira dos Anjos e levado-o para casa, o imputado Ricardo dos Anjos Santos permaneceu na rua, contido pela cintura por Wesley Nascimento dos Anjos. Porém, o acusado Ricardo dos Anjos Santos persistiu com a espingarda e carregou-a com munição (armou-a), e, neste exato instante em que Vanúzia dos Anjos Ribeiro teria se aproximado cerca de 03 (três) metros, a arma disparou e a atingiu fatalmente no pescoço, causando-lhe traumatismo cervical, que foi a causa eficiente de seu óbito. [...] Ainda segundo restou apurado, Marivalda Batista do Nascimento, atual, companheira do imputado Ricardo dos Anjos Santos, já convivera afetivamente com Alcione Pereira dos Anjos, circunstância que nutria a animosidade existente entre sobrinho e tio, respectivamente, e que o ciúme decorrente dessa situação foi o estopim do desentendimento deflagrado entre ambos no dia do crime, motivo evidentemente fútil e desproporcional ao resultado morte, provocado pela ação delituosa do acusado”. III - Irresignado, o Réu interpôs o presente Recurso (id. 21472026), postulando em suas razões (id 21472027) a impronúncia, frente a ausência de “animus necandi” e de provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do delito de homicídio qualificado. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da legítima defesa e, ademais, considerando a inexistência de erro na execução, requer a desclassificação para o delito de “homicídio culposo”. Por fim, requer a exclusão da qualificadora de motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do CP. IV - Como se sabe, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer, diante das provas produzidas nos autos, da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V - Na hipótese vertente, o convencimento sobre a materialidade e os indícios de autoria, em relação ao delito capitulado no art. 121, do CP decorre, respectivamente, do Laudo Necroscópico (id 117536065, fls. 10/15) e da prova oral colhida em juízo e reproduzida na decisão de pronúncia (id. 21472021), essa última consubstanciada na confissão do réu acerca do disparo da arma de fogo, bem como pelas demais declarações e depoimentos. Sobre o tema, vale analisar as narrativas apresentadas durante a instrução criminal. VI - Em suas declarações (link disponível no id. 21472021), o informante Alcione Pereira dos Anjos narrou que já havia convivido com Marivalda, atual companheira do réu Ricardo, estando separado dela há mais de 3 anos contados até a época do fato. Aduziu que o início da confusão com Ricardo ocorreu quando ele chegou na casa da mãe do réu, sua irmã, e escutou ambos comentando sobre ele e Marivalda, oportunidade em que procurou essa última para que ela aconselhasse seu “esposo” a parar de ficar falando dele. Nesse momento, então, aduz que Ricardo chegou perguntando se ele queria receber um “murro na cara”, tendo ido para dentro de casa e já saindo com a arma de fogo. Narrou ter corrido para o interior da casa do filho de Marivalda, Marcelo, e depois ter escutado o tiro que vitimou Vanuzia. Disse não ter usado nenhuma faca contra o réu, ora recorrente. VII - A testemunha Edson Alves da Silva (id. 21472021), em síntese, disse que ouviu a discussão entre Ricardo e Alcione, bem como que Ricardo entrou na casa dele e saiu com a arma de fogo “apontando para todos”, quando ocorreu o disparo que vitimou Vanuzia. Acrescentou que Ricardo estava nervoso, de modo que Wesley interveio e tentou dissuadi-lo. Também afirmou que a vítima Vanuzia estava fazendo a unha, quando escutou a discussão e foi ver o que era, tendo recebido o tiro logo que chegou ao local. Asseverou, ainda, que Ricardo foi para frente com uma postura de disparar a arma, mesmo diante da intervenção de Wesley. Respondendo à defesa, Edson disse que Ricardo não apontou a arma para Alcione porque esse não estava mais no campo de visão. Ao Juiz, respondeu que Ricardo disparou para acertar em alguém. VIII - Marcelo Nascimento dos Santos (id. 21472021), ouvido como informante, pois enteado e amigo do acusado, disse que quando chegou no local já viu Alcione com uma faca de serra e Ricardo com a espingarda “bate bucha”. Assim, pegou na cintura de Alcione e o levou para dentro da sua casa, enquanto Ricardo foi afastado para perto do pé de jamelão por Wesley. Aduziu que na hora do disparo, Alcione não estava perto de Ricardo, nem em seu campo de visão, mas dentro da casa do declarante. Afirmou que Alcione só saiu depois que ouviu o disparo, quando viu Vanuzia com a mão na garganta sangrando. Ademais, respondeu que, antes do disparo, Ricardo continuava tentando passar, nervoso e alterado, mesmo com a tentativa de contenção por parte de Wesley, mas entendeu que o réu não queria ir diretamente em direção a Alcione, pois teria conseguido caso o quisesse. Afirmou também que o réu levantou a espingarda, embora não tivesse visão de Alcione. Quanto ao momento do disparo, asseverou que Wesley não estava mais segurando Ricardo, mas estava próximo, tentando acalmá-lo, logo, não sabe porque Ricardo disparou. Também disse que após o disparo, Ricardo correu na direção da prima dele, Vanuzia, pedindo-lhe desculpas e depois fugiu. Acrescentou que Alcione saiu para ver o que aconteceu após o disparo e entrou em desespero após ver a “menina” sangrando. Ao Juiz respondeu que Ricardo não mirou em ninguém, embora acredite que no momento em que ele foi levantar a espingarda, a arma deve ter disparado, uma vez que era antiga. IX - Em seguida, o Policial Militar Edivaldo Pereira dos Santos (id. 21472021) narrou que soube do ocorrido por meio de comunicação do pessoal do posto de saúde, que informou que a vítima deu entrada naquela unidade, atingida no pescoço por disparo de arma de fogo, já sem vida. Acrescentou que, após diligências de busca na região do fato, foi numa área de matagal conhecida como Brejo e prendeu em flagrante o réu que, por sua vez, não resistiu à prisão e disse que não queria atirar na Vanuzia, mas em seu tio, por conta de um desentendimento. Também afirmou que recolheu a arma de fogo no local dos fatos, que estava no chão quebrada ao meio, com aparência de que teria sido confrontada com algum objeto. X - Ouvido como informante, Wesley Nascimento dos Santos (id. 21472021) declarou que ouviu a discussão na porta de sua casa, entre Alcione e o Réu Ricardo, que parecia ser motivada por ciúme. Disse que inicialmente Alcione deu um murro em Ricardo e ele devolveu. Também afirmou que Alcione estava com uma faca e Ricardo com a arma de fogo caseira, do tipo “bate bucha”. Então, afirmou que, tentando acabar com a confusão, Marcelo levou Alcione para dentro de sua casa e o informante saiu empurrando Ricardo, pela cintura, noutra direção. Entendeu que a “bate bucha” disparou sem intenção de Ricardo, tendo sido acidental o tiro, a julgar pelo fato do réu não ter qualquer motivo contra Vanuzia. Disse que ao ver o fogo saindo da arma achou que tinha ido na direção da parede e só depois viu Vanuzia sangrando, quando Ricardo foi na direção dela pedindo-lhe perdão e em seguida saiu correndo na direção do Brejo. Sobre o início do confronto, afirmou que Alcione pegou a faca na casa da irmã dele, Dulce, mãe do réu Ricardo, e que Ricardo pegou a espingarda dentro da casa em que vivia com a mãe do informante, Marivalda. XI - Durante o interrogatório (id. 21472021), em suma, Ricardo dos Anjos Santos confirmou ter saído com a “bate bucha”, embora tenha justificado que era para se defender, pois ficou com medo de ser morto por Alcione. Também disse que a “arma disparou não sabe para qual rumo” e que não podia ver Alcione no momento do disparo. Alega que, no momento dos fatos, estava assustado, e quando olhou para o lado para ver se Alcione estava indo para cima dele, a arma disparou, embora não estivesse com o dedo no gatilho. Afirmou que estava segurando no meio da arma e que não sabia se a “bate bucha” poderia disparar. Sobre a motivação, asseverou que ao ver Alcione “jogando cebola” em sua mulher foi para cima e Alcione lhe deu um “murro na cara”. Em seguida, que Alcione correu, entrou na casa de irmã dele, sua mãe, e saiu com a faca de serra, oportunidade em que o depoente aduziu ter ido pegar a arma “bate bucha”. XII – Pelo que se observa da prova produzida em juízo, o próprio réu reconheceu ter efetuado o disparo de arma de fogo, embora alegue ter sido acidental. Ademais, todo o contexto probatório demonstra a ocorrência do conflito inicial entre o réu, Ricardo, e o seu tio, Alcione, após questão envolvendo a companheira do primeiro, Marivalda, embora não seja possível extrair dos autos, objetivamente, que a motivação tenha sido o ciúme. Também é induvidosa a ocorrência do disparo da arma de fogo que vitimou Vanuzia dos Anjos Ribeiro. É certo, pois, que as provas coligidas aos autos são suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. Com efeito, não merece ser acolhido o pedido de impronúncia formulado pela defesa. XIII – Outrossim, não se pode olvidar que caberá aos jurados na análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. Em razão dos limites cognitivos desse momento processual, bem assim em atenção ao princípio da soberania dos vereditos, não cabe a esta Instância subtrair dos jurados a valoração acerca da existência de certeza ou não sobre os fatos constantes dos depoimentos e declarações, tampouco sobre a intenção dolosa ou não por parte do réu quando do induvidoso disparo de arma de fogo. Assim, também o pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo não merece acolhimento. XIV – Importa salientar que a pronúncia do Recorrente não significa a formação de um juízo de convicção pleno sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 413 do CPP, que o Magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. Nesse contexto, em que pese os relevantes argumentos formulados pela defesa, deve-se aguardar que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural, o Tribunal do Júri. XV – Na mesma direção, embora tenha sido alegada pela defesa a ocorrência de legítima defesa, deve-se consignar que não restou demonstrada nas provas acostadas aos autos, de modo incontroverso, a tese pertinente a essa excludente de ilicitude, descrita no art. 25 do Código Penal. XVI - Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos nos autos não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida descriminante, a ponto de justificar a absolvição sumária do Acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. XVII - Cumpre ratificar que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri. XVIII - Como reforço, no particular, cabe a transcrição de trecho que aponta o acerto da decisão guerreada: “Assim, verificando, como na presente casuística, que os indícios da autoria recaem sobre o Réu, não há que se falar em dúvida razoável que enseje a impronúncia deste. O mesmo pode-se dizer em relação às alegações de excludente de ilicitude da legítima defesa e de desclassificação do delito para o crime de homicídio culposo. Não há nos autos provas cabais de que o Acusado agiu em legítima defesa e de que não pretendia ceifar a vida da vítima, devendo, portanto, tais alegações serem apreciadas pelos membros do Tribunal do Júri. Ressalte-se que a testemunha de acusação EDSON ALVES DA SILVA declarou que o réu teria efetuado o disparo em direção às pessoas, podendo atingir qualquer uma. Ademais, o informante WESLEY NASCIMENTO DOS SANTOS declarou que uma “bate-bucha” armada pode disparar a qualquer momento e que apenas acredita que o réu não tenha tido a intenção de matar a vítima VANUZIA DOS ANJOS RIBEIRO, pois não teria motivos para tanto. Assim, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, como há no presente caso, faz-se necessária a remessa do processo ao Tribunal Popular através da Pronúncia, como expressão mais pura da aplicação da nossa Constituição. Cabe aos cidadãos da Comarca de São Desidério/BA, destarte, o julgamento deste crime, uma vez que, em sede de sumário de culpa, entendo presentes os requisitos para pronunciá-los”. XIX - Neste contexto, ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, também sobre a verificação de ocorrência da legítima defesa deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XX - Noutro plano, deve-se reconhecer que o pleito recursal para afastamento da qualificadora do motivo fútil (§ 2º, inciso II, do art. 121 do CPP) merece ser acolhido, uma vez que não encontra respaldo na fundamentação exposta na decisão guerreada, tampouco nas provas produzidas judicialmente. Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exclusão de qualificadora na pronúncia é medida excepcional, adotada somente quando esta for manifestamente infundada, o que ocorreu in casu. XXI - Isso porque, em fase processual, a análise dos depoimentos prestados não confirma, tampouco estabelece probabilidade suficiente, quanto à motivação do fato delituoso ter sido o ciúme do réu Ricardo em relação ao seu tio Alcione. Dos depoimentos e declarações colhidos judicialmente não houve relatos que tenham indicado qual teria sido a motivação, possivelmente fútil, para a conduta do réu. Não se olvida que a questão do ciúme chegou a ser cogitada em fase policial, o que justificaria os termos da denúncia ter sido recebida, tendo em conta a figura qualificada do delito de homicídio. Todavia, durante a instrução, a questão do ciúme não foi confirmada de maneira direta, de modo que a manutenção da mencionada qualificadora chancelaria informação levantada tão somente em fase inquisitorial. XXII - Ademais, embora pronuncie o réu pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil, a decisão objurgada não apresenta fundamentos, suportados nas provas produzidas em juízo, acerca da qualificadora, configurando, no particular, carência de fundamentação que igualmente justifica a necessidade de reforma parcial. XXIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. XXIV – Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar a qualificadora insculpida no § 2º, inciso II, do art. 121 do CP, mantendo-se os demais termos do decisio, por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8001280-06.2021.8.05.0231, provenientes da Comarca de São Desidério/BA em que figuram, como Recorrente, RICARDO DOS ANJOS SANTOS e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para afastar a qualificadora insculpida no § 2º, inciso II, do art. 121 do CP, mantendo-se os demais termos do decisio, por seus próprios fundamentos, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.